Tribunal: TJES
Processo: 5008047-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008047-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIVALDO DOS SANTOS BATISTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DISPOSTA NO ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. PONTUAÇÃO QUE TEM CARÁTER PESSOAL DO CONDUTOR DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DO PRONTUÁRIO DO ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
I – JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, para que proceda à TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE da motocicleta Yamaha/Factor YBR125K, Ano 2009/2008, Placa MSK0701, Renavam 00986894036, para o real proprietário LUIZ ANDRE GALIZA DA SILVA, com CPF n° 119.427.287-86, e número de registro da CNH 05651002220; II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO a realizar a TRANSFERÊNCIA das PONTUAÇÕES decorrentes de infrações cometidas na condução da motocicleta Yamaha/Factor YBR125K, Ano 2009/2008, Placa MSK0701, Renavam 00986894036, a partir de 05/03/2012, da titularidade de ELIVALDO DOS SANTOS BATISTA, com CPF n° 042.563.085-47, para o real proprietário LUIZ ANDRE GALIZA DA SILVA, com CPF n° 119.427.287-86 e número de registro da CNH 05651002220, e por consequência resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, § 1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4. Dessa forma, tendo em vista a ocorrência da venda do bem e dos efeitos imediatos da tradição ( CC/02, art. 1.226 c/c art. 1.267), a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo (alienante) que desatende ao comando do art. 134 do CTB abrange as penalidades administrativas (infrações de trânsito).

6. No caso dos autos, pelo que se nota, o veículo restou efetivamente alienado em 05/03/2012 (id. 15513885), e não foi transferido perante o Detran.

7. Neste cenário, em relação à pretensão da parte autora acerca da exclusão das penalidades (pontuações) posteriores à alienação do veículo, tem-se que o pleito merece prosperar. Nesse sentido, assim decide o TJES a partir das orientações do STJ: “
[...] O STJ tem mitigado o entendimento de responsabilização solidária nos casos em que restar devidamente comprovada a falta de culpa sobre as infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo. 3. Incabível indenização de danos morais em face do Detran, pois o órgão não tinha ciência de que o veículo havia sido transferido, de modo que não poderia ter imputado as multas e a pontuação ao comprador. [...]
” (TJES; APL-RN 0010788-60.2013.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 12/04/2016; DJES 20/04/2016). No caso dos autos, como já ressaltado, houve reconhecimento da venda do veículo a partir de 05/10/2015.

8. Somado a isto, no tocante à atribuição de pontos no prontuário, por ser uma obrigação nitidamente de caráter pessoal [diferentemente do pagamento de multas], se revela incompatível com o instituto da solidariedade, sendo absolutamente impossível ao alienante cobrar do comprador os pontos que foram anotados pelo órgão de trânsito no seu prontuário.

9. A transferência do automóvel também é medida que se impõe, pois não se pode compelir o alienante a permanecer indefinidamente vinculado a bem que já não lhe pertence.

10. E foram apenas esses os pedidos julgados procedentes pelo juízo de origem, razão pela qual a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência pátria.

11. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

12. Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas, por expressa vedação legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que deva ser negado provimento ao recurso.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Acerca do ponto indicado no voto proferido pela douta relatora, vale ressaltar que o art. 257, § 7º do Código de Trânsito assim apregoa: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.

No entanto, a perda do prazo administrativo não gerando efeitos na seara judicial. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.816-SP (2020/0205640-8), fixou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado -, e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo segue o mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, compulsando os autos verifica-se que a pontuação acumulada na CNH do recorrente se refere a período posterior à tradição do bem, mas sem que tivesse ocorrido a comunicação da venda, de sorte que aplica-se ao caso vertente o disposto no art. 134 do CTB, que coloca o alienante, ora recorrente, como responsável solidário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Nestes casos, o antigo proprietário, em regra, fica impossibilitado de proceder a indicação do condutor, por sequer ter conhecimento efetivo de quem seja a pessoa que cometeu a infração. Entender de forma diversa criaria um verdadeiro atalhamento da norma estabelecida pelo art. 134 do CTB, razão pela qual impõe-se a aplicação do comando legal que indica a necessidade de se responsabilizar solidariamente o vendedor do veículo pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da venda.

Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO a realizar a TRANSFERÊNCIA das PONTUAÇÕES decorrentes de infrações cometidas na condução da motocicleta Yamaha/Factor YBR125K, Ano 2009/2008, Placa MSK0701, Renavam 00986894036, a partir de 05/03/2012 .

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.